Tribunal: TJMT
Processo: 1009969-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1009969-78.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
EMBARGADO: JOSINETE RIBEIRO BRITO, BENEDITO DA SILVA BRITO, JURACY AUGUSTO DE SOUZA, ZELIA DOMINGUES DE OLIVEIRA SOUZA, JACY FERREIRA ALVES, MARY AUGUSTA PEREIRA SILVA, LENILDA ALVES DA SILVA, EDISON ADRIANO DA SILVA, REGIANE DA COSTA FERREIRA, ANTONIA GONCALVES, SILVANA CARDOSO, NAZARETH ALVES CONSTANTINO FERREIRA, LUZIA COSTA DA SILVA, CONCEICAO LUCIDIO TOMAZ
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESPACHO QUE SUSPENDEU A AÇÃO – DECISUM REVOGADO – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A revogação do decisum embargado implica na perda do objeto dos Embargos de Declaração.
Embargos de Declaração opostos a despacho que determinou a suspensão do Agravo de Instrumento até que o STF resolva o RE 827996.
A embargante aponta omissão no tocante à questão de ordem pública – a competência absoluta para julgar demandas em que há seu interesse.
Pede o saneamento do vício mencionado e a imediata remessa dos autos à Justiça Federal.
É o relatório.
Conforme certificado no Id n. 41706990 - Pág. 1, o decisum embargado (Id n. 10729451) foi revogado em razão do julgamento do AgInt n. 1015150-60, o que implica na perda do objeto do presente Recurso.
Posto isso, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheço dos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator